Tribunal: TJDFT
Processo: 0745773-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ENVOLVIMENTO REFLEXO DE CRIANÇA E CUIDADORA. INEXISTÊNCIA DE VITIMIZAÇÃO DIRETA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado para definir a competência para processar e julgar inquérito policial instaurado para apurar suposto roubo impróprio cometido pelo acusado contra sua mãe adotiva, em contexto de violência doméstica, ocasião em que a vítima relatou ter sido agredida quando tentou impedir a subtração de um perfume, tendo a cuidadora e a neta sido atingidas de forma reflexa ao tentarem intervir. O Juízo suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga) e o Juízo suscitante divergem quanto à incidência da competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o inquérito, à luz da Lei Maria da Penha e do artigo 2o, da Resolução TJDFT no 1/2024, diante de agressões reflexas contra cuidadora e neta da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contexto fático até então delineado revela que a vítima direta da violência patrimonial e física é exclusivamente a mãe do investigado, que teve objeto subtraído mediante violência, situação que configura, em tese, violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006, e que não é suficiente para atrair a disciplina prevista no artigo 2°, da Resolução TJDFT n° 1/2024.
4. Os elementos colhidos na fase policial demonstram que tanto a cuidadora quanto a neta da ofendida foram atingidas apenas por tentarem impedir que o agressor mantivesse a posse da coisa subtraída, não sendo destinatárias diretas de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarada a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga para processar e julgar o feito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 5o; Resolução TJDFT no 1/2024, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030377, 0720929-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 04.08.2025, DJe 15.08.2025; TJDFT, Acórdão 2062039, 0740543-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 27.10.2025, DJe 07.11.2025.